Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA DE RECLUSÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA ABERTO. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a correção de erro material da sentença, quando se constata referência à pena de reclusão, mas o dispositivo legal da capitulação prevê pena de detenção.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e possuir maus antecedentes.
4. Apelação criminal conhecida e não provida. Erro material corrigido de ofício.